Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702921-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS DESPACHO A agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar o cancelamento dos cartões de crédito do agravado. A análise perfuntória dos autos originários indica que o requerimento mencionado não foi apreciado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator